Tribunal: STF
Processo: HC 69716
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-13
Data de publicação: 1992-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU DEFENDIDO PELO MESMO ADVOGADO
QUE  ATUOU NA DEFESA  DO CO-RÉU, EMBORA CONFLITANTES OS INTERESSES
DOS DOIS. DEFESAS COLIDENTES.
          Se  um  dos  reus  nega  a  sua  participação  no crime,
enquanto  o  outro  o  incrimina  nas  declarações  prestadas, não
poderia  ter sido a defesa de ambos promovida pelo mesmo advogado,
que assumiu indevidamente o patrocinio comum.
          Evidenciado  o prejuizo  para  o paciente,  concede-se a
ordem  para  anular   o  processo  a   partir  do  interrogatorio,
estendendo-se ao co-réu, que também teve sua defesa prejudicada.